Tribunal: TRE-PR
Processo: 0601013-63.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FLAVIA DA COSTA VIANA
Órgão julgador: FLAVIA DA COSTA VIANA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Inteiro teor:
18/11/2022
Número: 0601013-63.2022.6.16.0000
Classe: REGISTRO DE CANDIDATURA
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dra. Flavia da Costa Viana
Última distribuição : 15/08/2022
Processo referência: 06009685920226160000
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Registro de Candidatura - RRC - Candidato - PARTIDO REPUBLICANO DA
ORDEM SOCIAL - PROS - JACOB ALFREDO STOFFELS KAEFER - CARGO: DEPUTADO FEDERAL
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS
(REQUERENTE)
JACOB ALFREDO STOFFELS KAEFER (REQUERENTE)
GABRIELLA FRANSON E SILVA (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43173206
28/09/2022
19:51
Acórdão
Acórdão

Num. 43173206 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 28/09/2022 19:51:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092819505649700000042139369
Número do documento: 22092819505649700000042139369
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/11/2022 14:43:31
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 61.349
REGISTRO DE CANDIDATURA 0601013-63.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FLAVIA DA COSTA VIANA
REQUERENTE: JACOB ALFREDO STOFFELS KAEFER
ADVOGADO: GABRIELLA FRANSON E SILVA - OAB/PR113471
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - OAB/PR97109-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
REQUERENTE: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
EMENTA – ELEIÇÕES 2022. REGISTRO DE CANDIDATURA. CAUSA DE
INELEGIBILIDADE COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO. ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO
PÚBLICO ELEITORAL NA QUALIDADE DE CUSTOS LEGIS. CONDENAÇÃO
CRIMINAL. ART. 1º, I, “E”, 2, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 64/1990. CRIME
CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. ART. 17 DA LEI Nº 7492/1986. EXTINÇÃO
DA PUNIBILIDADE EM RAZÃO DA CONCESSÃO DE INDULTO. SÚMULA STJ
631. INCIDÊNCIA DOS EFEITOS SECUNDÁRIOS PENAIS E EXTRAPENAIS.
INCIDÊNCIA DA INELEGIBILIDADE. REGISTRO INDEFERIDO.
1. A condenação por crime contra o sistema financeiro atrai a incidência da
inelegibilidade prevista no art. 1º, I, “e”, 2, da Lei Complementar nº 64/1990, que se
projeta por 8 (oito) anos após o cumprimento da pena.
2. A falta de condição de elegibilidade e a incidência de causas de inelegibilidade,
por se tratarem de matérias de ordem pública, podem ser conhecidas de ofício pelo
tribunal. Súmula TSE 45.
3. A inexistência de impugnação ao registro de candidatura não inibe a atuação do
Ministério Público Eleitoral que, como custos legis, deve zelar pela juntada da
documentação necessária à análise do registro e, ante a existência de informação
acerca de situação jurídica que implique na incidência de causa de inelegibilidade,
pode opinar pelo indeferimento do registro de candidatura, sem que isso implique na
apresentação de impugnação intempestiva.

Num. 43173206 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 28/09/2022 19:51:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092819505649700000042139369
Número do documento: 22092819505649700000042139369
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/11/2022 14:43:31
4. A teor do disposto na Súmula STJ 631, a extinção da punibilidade em razão da
concessão de indulto não tem o condão de afastar a incidência dos efeitos
secundários penais e extrapenais da condenação, dentre os quais está a
inelegibilidade.
5. Registro de candidatura indeferido em virtude da incidência da causa de
inelegibilidade prevista no art. 1º, I, “e”, da Lei Complementar nº 64/1990.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte indeferiu o pedido de registro de candidatura, nos termos do
voto da Relatora.
Curitiba, 27/09/2022
RELATOR(A) FLAVIA DA COSTA VIANA
RELATÓRIO
Trata-se de requerimento de registro de candidatura apresentado pelo PARTIDO REPUBLICANO
DA ORDEM SOCIAL – PROS, pretendendo o registro de JACOB ALFREDO STOFFELS
KAEFER para concorrer ao cargo de Deputado Federal nas Eleições 2022.
Publicado o edital previsto no artigo 34 da Resolução TSE 23.609/2019 (ID 43046010), decorreu
o prazo legal sem impugnação ou notícia de inelegibilidade (ID 43057066).
Foi certificado nos autos o deferimento do Documento de Regularidade de Atos Partidários
apresentado pelo PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL – PROS e autuado sob o nº
0600968-59.2022.6.16.0000 (ID 43074072).
Ultrapassada a fase de diligências, o candidato apresentou os documentos exigidos no artigo 27
da Resolução TSE 23.609/2019 e, segundo informação prestada pela Secretaria Judiciária deste
Tribunal, foram verificadas todas as condições de elegibilidade e não foi identificada, nos
cadastros consultados, qualquer situação jurídica geradora de inelegibilidade (ID 43073915).
A Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer opinando pela conversão do feito em
diligência, a fim de que o candidato fosse intimado para apresentar certidões explicativas dos
processos apontados nas certidões apresentadas e na pesquisa realizada no sistema Oráculo (ID
43076383).
Intimado, o candidato apresentou as certidões constantes dos ID 43092603 e seguintes, omitindo

Num. 43173206 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 28/09/2022 19:51:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092819505649700000042139369
Número do documento: 22092819505649700000042139369
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/11/2022 14:43:31
apenas a relativa aos autos de Execução Penal nº 0019520-61.2020.8.16.0021, razão pela qual a
Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo indeferimento do registro (ID 43098912).
Independentemente de intimação, foi acostada aos autos certidão emitida pela Vara de
Execuções Penais de Cascavel (ID 43107421), informando que o candidato fora condenado a
pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses pela prática do crime previsto no art. 17 da Lei
7492/1986, no Supremo Tribunal Federal, e que houvera o declínio de competência para a Vara
de Execuções Penais da Justiça Federal – Circunscrição de Cascavel.
Intimado para apresentar a certidão da Vara de Execuções Penais da Justiça Federal –
Circunscrição de Cascavel (ID 43110761), o candidato finalmente a apresentou, com a
informação de que foi proferida, em 01/07/2022, decisão de extinção da punibilidade em razão do
indulto natalino concedido pelo Decreto nº 10.913, de 24/12/2021.
Novamente intimado, desta vez para se manifestar acerca do entendimento segundo o qual a
extinção da punibilidade por força de indulto não atinge os efeitos secundários da pena, dentre
eles a incidência da inelegibilidade prevista no art. 1º, I, “e”, da Lei Complementar nº 64/1990, o
candidato apresentou petição (ID 43163350), alegando que, com a extinção da punibilidade,
extinguem-se todos os efeitos da pena, inclusive a suposta inelegibilidade, e que entendimento
em sentido contrário implicaria em verdadeiro cumprimento de pena, contrário ao indulto
concedido.
Segue dizendo que, nos termos do art. 15, III, da Constituição Federal, há vedação expressa para
a cassação dos direitos políticos após a extinção dos efeitos da decisão condenatória, o que, no
caso em apreço, deu-se pelo indulto.
Sustenta, ainda, que a suposta causa de inelegibilidade infraconstitucional apontada encontra-se
preclusa, pois nem a Procuradoria Regional Eleitoral, nem os demais legitimados, ofereceram
Impugnação ao Registro de Candidatura no prazo de 5 (cinco) dias da publicação do edital, prazo
previsto no art. 34 da Resolução TSE 23.609/2019 e aplicável ao parquet, nos termos da Súmula
TSE 49.
Afirma que, decorrido o referido prazo, somente eventual inelegibilidade superveniente poderia
ser arguida em sede de Recurso Contra Expedição de Diploma, conforme disposto na Súmula
TSE 47, o que não se enquadra na hipótese dos autos, pois a concessão do indulto e a extinção
da punibilidade são questões de ordem pública, tendo sido o decreto e a decisão de extinção da
punibilidade devidamente publicados em julho de 2022, ou seja, antes do prazo para impugnação
do registro.
Aduz que, na espécie, ocorreu a preclusão temporal e consumativa da alegação de causa de
inelegibilidade pré-existente e infraconstitucional, e que não é caso de aplicação dos termos da
Súmula TSE 45, na medida em que no precedente que a originou, diferentemente do caso em
apreço, houve a impugnação tempestiva pelo parquet.
Ao final, requer o deferimento do registro de candidatura, ou, subsidiariamente, a concessão de
oportunidade de apresentar as cabíveis e devidas manifestações, em observância aos princípios
do contraditório e da ampla defesa.

Num. 43173206 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 28/09/2022 19:51:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092819505649700000042139369
Número do documento: 22092819505649700000042139369
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/11/2022 14:43:31
A Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, apresentou parecer (ID 43162949), opinando pelo
indeferimento do registro de candidatura.
FUNDAMENTAÇÃO
Da análise do presente requerimento de registro de candidatura, depreende-se que, não obstante
o requerente JACOB ALFREDO STOFFELS KAEFER reúna as condições de elegibilidade
previstas no art. 14, §3º, da Constituição Federal, não está apto a concorrer ao cargo pretendido,
ante a incidência de causa de inelegibilidade.
Com efeito, ao ser instado a cumprir a obrigação a si imposta no art. 27 da Resolução TSE
23.609/2019, de instruir o requerimento de registro de candidatura com as certidões criminais
negativas, ou, em caso de apontamentos, com as certidões de objeto e pé, o requerente
apresentou a certidão de ID 43156779, da qual se extrai a existência de condenação criminal em
razão de crime contra o sistema financeiro nacional, previsto no art. 17 da Lei 7492/1986, bem
como a extinção da punibilidade em razão da concessão de indulto.
Ao contrário do afirmado pelo requerente, não se verifica a preclusão da alegação da causa de
inelegibilidade em razão da não apresentação de Ação de Impugnação de Registro de
Candidatura, pois, nos termos do entendimento já pacificado na jurisprudência pátria, cabe ao juiz
conhecer de ofício de eventuais óbices ao deferimento do registro de candidatura. Nesse sentido:
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. VEREADOR. INDEFERIMENTO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
INTUITO DE REJULGAMENTO DO CASO. JUNTADA DO INTEIRO TEOR DO
ACÓRDÃO PROLATADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. AFRONTA
AOS PRINCÍPIOS DA NÃO SURPRESA, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA
DEFESA. INOCORRÊNCIA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRINCÍPIO PAS
DE
NULLITÉ
SANS
GRIEF.
ART.
219
DO
CÓDIGO
ELEITORAL.
INELEGIBILIDADE DO ART. 1º, I, G, DA LC Nº 64/90. REJEIÇÃO DE CONTAS.
INOBSERVÂNCIA ÀS DISPOSIÇÕES DA LEI Nº 8.666/93. DISPENSA INDEVIDA
DE LICITAÇÃO. VÍCIO INSANÁVEL. ATO DOLOSO DE IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No
24/TSE. DESPROVIMENTO.
(...)
2. É consabido que, ante o conhecimento da existência de eventuais óbices ao
deferimento do registro, cabe ao juízo conhecer de ofício da matéria,
resguardado o direito de defesa, em vista do caráter peculiar do procedimento
de registro de candidatura, que lhe impõe o poder/dever de apreciar todos os
tópicos que repercutem sobre a elegibilidade do candidato,
independentemente de provocação. Inteligência da Súmula nº 45/TSE.
3. Na espécie, o juízo eleitoral conheceu de ofício da causa prevista no art. 1º, I, g,
da LC nº 64/90, e, ato contínuo, procedeu à intimação do candidato para regular
apresentação de defesa e eventual dilação probatória, tal como categoricamente

Num. 43173206 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 28/09/2022 19:51:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092819505649700000042139369
Número do documento: 22092819505649700000042139369
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/11/2022 14:43:31
afirmado pela Corte Regional.
4. O processo de registro de candidatura transcorreu em perfeita legalidade,
inclusive com apresentação tempestiva de esclarecimentos, momento processual
em que o candidato teve ciência dos fatos narrados os quais noticiavam decisão
irrecorrível de rejeição de contas.
(...)
(TSE. Recurso Especial Eleitoral nº 060059758, Relator Min. Tarcísio Vieira De
Carvalho Neto, DJE 26/03/2021)
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
REGISTRO DE CANDIDATURA. CARGO DE VEREADOR. INELEGIBILIDADE.
DESINCOMPATIBILIZAÇÃO. DECISÃO SURPRESA. NÃO INTIMAÇÃO PARA
APRESENTAÇÃO DE DEFESA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PREJUÍZO
CONFIGURADO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. As garantias ao contraditório e à ampla defesa têm assento constitucional,
consoante o art. 5º, LV, da CF/1988, que dispõe que aos litigantes, em processo
judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório
e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.
2. A Súmula nº 45/TSE autoriza o reconhecimento de ofício de causa de
inelegibilidade e de ausência de condição de elegibilidade pelo juiz, desde que
garantidos a ampla defesa e o contraditório ao candidato.
3. A mitigação dessas garantias somente é admitida por esta Corte quando a
decisão aproveita à parte, o que, claramente, não ocorre na espécie, visto que o
candidato teve seu registro indeferido nas duas instâncias inferiores.
4. No caso, ausente impugnação ao registro de candidatura ou notícia de
inelegibilidade, a causa de inelegibilidade foi indicada apenas no parecer ministerial,
e deste seguiu conclusa para sentença, que indeferiu o registro do candidato.
5. Resta, assim, configurada a decisão–surpresa, cuja vedação está expressa no
art. 10 do CPC, tendo em vista que a parte não tomou conhecimento da causa de
inelegibilidade e não pôde exercer seu direito de defesa.
6. O prejuízo à parte não é suprido pela possibilidade de apresentar documentos em
embargos de declaração ou em sede recursal, uma vez que lhe foi suprimida toda a
instrução processual na 1º instância e, consectariamente, a possibilidade de
influenciar o conteúdo da decisão judicial.
7. Agravo regimental a que se nega provimento.
(Recurso Especial Eleitoral nº 060028362, Relator Min. Edson Fachin, DJE
17/03/2021)

Num. 43173206 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 28/09/2022 19:51:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092819505649700000042139369
Número do documento: 22092819505649700000042139369
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/11/2022 14:43:31
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
REGISTRO DE CANDIDATURA. VEREADOR. INELEGIBILIDADE. REJEIÇÃO DE
CONTAS PÚBLICAS. ART. 1º, I, G, DA LEI COMPLEMENTAR 64/90. QUESTÕES
PRÉVIAS. REJEIÇÃO. MÉRITO. IRREGULARIDADES INSANÁVEIS. ATOS
DOLOSOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. NÃO PROVIMENTO.
(...)
3. A alegação de que o oferecimento de impugnação em autos apartados ao
processo de registro de candidatura configuraria erro grosseiro não tem aptidão para
afastar a aplicação do princípio da instrumentalidade das formas na espécie, pois a
Justiça Eleitoral pode conhecer até mesmo de ofício da matéria atinente às
causas de inelegibilidade e às condições de elegibilidade, independentemente
da existência de impugnação.
(...)
(TSE. Recurso Especial Eleitoral nº 060016538, Relator Min. Sergio Silveira Banhos,
DJE 15/03/2021)

O referido entendimento está plasmado na Súmula TSE 45, de seguinte teor: “Nos processos de
registro de candidatura, o juiz eleitoral pode conhecer de ofício da existência de causas de
inelegibilidade ou da ausência de condição de elegibilidade, desde que resguardados o
contraditório e a ampla defesa”, a qual, ao contrário do afirmado pelo requerente, é inteiramente
aplicável à espécie.
Primeiro, porque apesar de haver registro expresso de um único precedente como referência para
a edição da Súmula TSE 45, a súmula nada mais é do que a consolidação do posicionamento
jurisprudencial do tribunal sobre determinado tema, o que exige reiteração de julgamentos no
mesmo sentido.
No caso específico da Súmula TSE 45, extrai-se do inteiro teor do acórdão proferido no Processo
Administrativo nº 323-45.2013.6.00.0000, que a discussão travada acerca do verbete, então sob o
nº 52, deu-se no seguinte sentido:

Enunciado Proposto pela Ministra Laurita Vaz
Súmula nº 52. “Nos processos de registro de candidatura, o Juiz Eleitoral pode
conhecer de ofício da existência de causas de inelegibilidade ou de ausência de
condição de elegibilidade”
Em relação ao presente enunciado, a Academia Brasileira de Direito Eleitoral e
Político (Abradep) propõe nova redação, nos seguintes termos:

Num. 43173206 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 28/09/2022 19:51:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092819505649700000042139369
Número do documento: 22092819505649700000042139369
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/11/2022 14:43:31
Enunciado Proposto pela Abradep
Súmula nº 52. “Nos processos de registro de candidatura, o Juiz Eleitoral pode
conhecer de ofício da existência de causas de inelegibilidade ou de ausência de
condição de elegibilidade, assegurados o contraditório, a ampla defesa e o devido
processo legal, observados os prazos previstos no art. 4º da LC 64/90 (fls. 51 e 52)”
Quanto à sugestão apresentada, entendo que deva ser parcialmente acolhida,
visando enfatizar a necessária observância dos princípios do contraditório e da
ampla defesa nos processos de registro de candidatura, nas hipóteses em que o
magistrado vier a conhecer, de ofício, de eventuais causas de inelegibilidade ou a
reconhecer ausente condição de elegibilidade.
Isso porque, embora seja possível o conhecimento de ofício acerca de tais matérias,
para indeferir o registro de candidatura, é também corolário do devido processo legal
garantir ao candidato o direito de se manifestar, previamente, quanto a elas, tendo a
oportunidade de efetivamente influir no julgamento da causa.
Conforme bem leciona Fredie Didier Jr., o direito fundamental à participação em
contraditório possui um aspecto essencial, denominado pela doutrina alemã de
"poder de influência". É dizer, de nada vale permitir a participação no processo sem
que a parte seja ouvida em condições de poder influenciar a decisão do magistrado.
"O contraditório não se implementa, pura e simplesmente, com a ouvida, com a
participação; exige-se a participação com a possibilidade conferida à parte de
influenciar no conteúdo da decisão”.
Nesse sentido, inclusive, tem decidido este Tribunal. A título de exemplo, cito os
seguintes julgados:
ELEIÇÕES 2014. REGISTRO DE CANDIDATURA. RECURSO ORDINÁRIO.
INELEGIBILIDADE. ART. 1, 1, ALÍNEA L, DA LC N° 64/90. RECURSO
DESPROVIDO.
NOTÍCIAS
DE
INELEGIBILIDADES
SUPERVENIENTES
APRESENTADAS NESTA CORTE. ART. 1, 1, ALÍNEA G, DA LC N° 64/90.
DECISÃO JUDICIAL POSTERIOR ÀS ELEIÇÕES AFASTANDO UMA DELAS.
INEFICÁCIA. INELEGIBILIDADES SUPERVENIENTES RECONHECIDAS.
[ ... ]
2. Inelegibilidades supervenientes noticiadas no TSE. Art. 1, alínea g, da LC n°
64/90. Conhecimento por esta Corte após garantidos o contraditório e a ampla
defesa. Aplicação da tese adotada no "Caso Arruda" (RO 15429, PSESS aos
27.8.2014).
3. Decisão judicial posterior à data da eleição afastando uma das inelegibilidades
supervenientes. Ineficácia.
4. Recurso desprovido. Inelegibilidades supervenientes reconhecidas.
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
ORDINÁRIO.
REGISTRO
DE
CANDIDATURA.
VERIFICAÇÃO
DE
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INELEGIBILIDADE. ART. l, 1, 1, DA LC N° 64/90. NÃO CONFIGURAÇÃO.

Num. 43173206 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 28/09/2022 19:51:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092819505649700000042139369
Número do documento: 22092819505649700000042139369
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/11/2022 14:43:31
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS.
INOCORRÉNCIA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. ART. 1°, 1, d, DA LC N°
64/90. NÃO CARACTERIZAÇÃO. ABUSO APURADO EM SEDE DE AIME.
DESPROVIMENTO.
1. In casu, a decisão do Tribunal de Justiça local que condenou o agravado
por improbidade administrativa não foi juntada aos autos com a inicial da
impugnação ao seu registro de candidatura, mas tão somente após a
apresentação de contestação por parte do impugnado, sobre a qual não foi
oportunizado manifestar-se. É flagrante, portanto, o prejuízo acarretado à
sua defesa, cuja plenitude deve ser preservada, de acordo com os
princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.
[...]
4. Agravo regimental desprovido.
(AgR-RO n° 3714501MG, rei. Mm. Marcelo Ribeiro, DJe de 15.4.2011, grifei)
Por derradeiro, o novo CPC expressamente consignou, em seu texto, que "o juiz
não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito
do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se
trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício" (art. 10, grifei).
Desse modo, proponho a seguinte redação para o presente verbete:
Enunciado Proposto pelo Ministro Dias Toffoli
Súmula nº 52. “Nos processos de registro de candidatura, o Juiz Eleitoral pode
conhecer de ofício da existência de causas de inelegibilidade ou de ausência de
condição de elegibilidade, desde que resguardados o contraditório e a ampla
defesa”

Do trecho acima transcrito conclui-se que: a) a edição da Súmula foi objeto de intenso debate,
não apenas no âmbito do Tribunal Superior Eleitoral, mas também com a comunidade jurídica em
geral; b) restou rechaçada, ainda que implicitamente, a proposta de limitar a possibilidade de
conhecimento de ofício das causas de inelegibilidade àquelas constantes dos autos quando da
fluência do art. 4º, da Lei Complementar nº 64/90; e c) a expressa menção ao AgR-RO n°
3714501MG deu-se em razão da discussão acerca da necessidade de observância dos princípios
da ampla defesa e do contraditório, sendo absolutamente irrelevante para o debate o fato de
haver, naqueles autos, propositura de ação de impugnação de registro de candidatura.
Desta forma, não há se falar, no caso em tela, em distinguishing a autorizar a inaplicabilidade da
Súmula TSE 45.
Ademais, é de se pontuar que a hipótese em nada se aproxima de uma impugnação intempestiva
do registro, mas trata da verificação da incidência de causa de inelegibilidade com base na
documentação cuja apresentação é exigida na Resolução TSE 23.609/2019, justamente para
possibilitar a aferição da incidência, ou não, de algum óbice à candidatura.

Num. 43173206 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 28/09/2022 19:51:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092819505649700000042139369
Número do documento: 22092819505649700000042139369
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/11/2022 14:43:31
Entendimento em sentido contrário relegaria à Justiça Eleitoral um papel
meramente
homologatório e anularia por completo a atuação do Ministério Público Eleitoral nos processos de
registro de candidatura. Não é bastante lembrar que “pela incumbência de proteção da ordem
jurídica e do regime democrático, o Ministério Público Eleitoral sempre tem atuação em matéria
eleitoral – seja de jurisdição voluntária ou contenciosa, seja como autor da ação ou,
necessariamente (quando não for o autor), como custus legis” (ZILIO, Rodrigo López. Direito
Eleitoral. 6ª edição. Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2018. p. 57).
No caso em apreço, dentre as certidões que instruíram o registro, o requerente apresentou
certidão negativa emitida pelo Supremo Tribunal Federal (ID 43026389). No entanto, em virtude
dos diversos apontamentos constantes da certidão expedida pelo Tribunal de Justiça do Paraná,
a Procuradoria Regional Eleitoral indicou a necessidade de juntada de diversas certidões
explicativas, dentre as quais aquela relativa aos autos nº 0019520-61.2020.8.16.0021, que
tramitou perante a Vara de Execuções Penais de Cascavel (ID 43107421).
A partir da análise dessa certidão, verificou-se a existência de condenação criminal em ação
penal de competência originária do Supremo Tribunal Federal, causando estranheza, por
conseguinte, a certidão negativa emitida pelo Supremo Tribunal Federal (ID 43026389). Verificou-
se também a necessidade de juntada de certidão da 4ª Vara Federal de Foz do Iguaçu (ID
43156779), que informou a extinção da punibilidade em razão da concessão de indulto
presidencial.
Em outras palavras, a cota ministerial que apontou a necessidade do requerente de apresentar as
certidões que lhe são exigíveis, nos termos do art. 27, III e §7º, da Resolução TSE 23.609/2019,
não equivale a uma impugnação intempestiva do registro de candidatura, mas está fundamentada
no simples exercício do mister de fiscalização da regularidade do pedido de registro de
candidatura pela Procuradoria Regional Eleitoral.
De igual forma, havendo nos autos informação acerca da existência de condenação criminal, e
sendo imperiosa a participação do Ministério Público Eleitoral nos feitos de natureza eleitoral, não
pode o requerente pretender se escusar da incidência da inelegibilidade, ao argumento de que se
verificou a preclusão. A manifestação da Procuradoria Regional Eleitoral pelo indeferimento do
registro ante a existência da notícia de inelegibilidade não extrapola a competência do parquet no
exercício da função de custos legis, inclusive porque a matéria, de ordem pública, é cognoscível
de ofício.
Acolher o argumento do requerente de que teria se operado a preclusão seria beneficiá-lo em
razão da própria torpeza, pois se a informação foi carreada aos autos de forma tardia, isso se
deveu à sua recalcitrância em juntar as certidões que lhe competiam.
Assim, verificada a possibilidade de conhecimento de ofício, e tendo o requerente se manifestado
acerca da situação jurídica apontada, cumpre perquirir, desde logo, acerca da incidência, ou não,
da causa de inelegibilidade prevista no art. 1º, I, “e”, da Lei Complementar nº 64/1990, de
seguinte teor:

Art. 1º São inelegíveis:

Num. 43173206 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 28/09/2022 19:51:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092819505649700000042139369
Número do documento: 22092819505649700000042139369
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/11/2022 14:43:31
I - para qualquer cargo:
(...)
e) os que forem condenados, em decisão transitada em julgado ou proferida por
órgão judicial colegiado, desde a condenação até o transcurso do prazo de 8 (oito)
anos após o cumprimento da pena, pelos crimes:
1. contra a economia popular, a fé pública, a administração pública e o patrimônio
público;
2. contra o patrimônio privado, o sistema financeiro, o mercado de capitais e os
previstos na lei que regula a falência;
3. contra o meio ambiente e a saúde pública;
4. eleitorais, para os quais a lei comine pena privativa de liberdade;
5. de abuso de autoridade, nos casos em que houver condenação à perda do cargo
ou à inabilitação para o exercício de função pública;
6. de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores;
7. de tráfico de entorpecentes e drogas afins, racismo, tortura, terrorismo e
hediondos;
8. de redução à condição análoga à de escravo;
9. contra a vida e a dignidade sexual; e
10. praticados por organização criminosa, quadrilha ou bando;
O referido dispositivo já foi objeto de análise pelo Supremo Tribunal Federal nas Ações
Declaratórias de Constitucionalidade nºs 29 e 30 e na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº
458, oportunidade na qual foi declarada a sua constitucionalidade, bem como fixado o
entendimento de que a incidência da inelegibilidade em razão de condenações havidas antes da
edição da Lei Complementar nº 135/2010 não ofende o princípio da segurança jurídica.
Na espécie, é incontroverso que o impugnado foi condenado por crime contra o sistema
financeiro, em decisão do Supremo Tribunal Federal, transitada em julgado, enquadrando-se a
hipótese no disposto no número 2 da supratranscrita alínea.
Também restou demonstrado que o requerente não cumpriu a pena que lhe foi imposta, em razão
de indulto natalino que lhe foi concedido, o qual fundamentou a decisão de extinção de sua
punibilidade.
Nos termos da Súmula STJ 631, “o indulto extingue os efeitos primários da condenação
(pretensão executória), mas não atinge os efeitos secundários, penais ou extrapenais”. Em
decorrência disso, conforme entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, recentemente reiterado

Num. 43173206 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 28/09/2022 19:51:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092819505649700000042139369
Número do documento: 22092819505649700000042139369
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/11/2022 14:43:31
para as eleições 2022, a extinção da punibilidade em razão do indulto não afasta a incidência da
inelegibilidade. Confira-se:

ELEIÇÕES 2022. REQUERIMENTO DE REGISTRO DE CANDIDATURA (RRC).
CARGO.
PRESIDENTE
DA
REPÚBLICA.
IMPUGNAÇÃO.
CAUSA
DE
INELEGIBILIDADE. ART. 1º, I, E, 1 e 6, DA LEI COMPLR N. 64/90. INCIDÊNCIA.
CONDENAÇÃO CRIMINAL. INDULTO. EFEITOS SECUNDÁRIOS. MANUTENÇÃO.
UNÍSSONA
JURISPRUDÊNCIA.
CAPACIDADE
ELEITORAL
PASSIVA.
RESTRIÇÃO. PRAZO DE 8 (OITO) ANOS. TRANSCURSO NÃO VERIFICADO.
INDEFERIMENTO.
1. Na espécie, extrai–se dos autos, para fins de incidência da causa de
inelegibilidade descrita no art. 1º, I, e, 1 e 6, da LC n. 64/90, que: (i) o impugnado foi
condenado pelo STF na AP n. 470/MG pelos crimes de corrupção passiva (art. 317
do Código Penal) e lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e VI, da Lei n. 9.613/98);
(ii) foi fixada a pena em 7 anos e 14 dias de reclusão, no regime semiaberto, além
de 287 dias–multa; (iii) o acórdão condenatório foi publicado no DJe de 22.4.2013;
(iv) o impugnado foi indultado pelo Decreto n. 8.615, publicado em 24.12.2015; e (v)
a decisão de extinção da punibilidade foi publicada em 29.3.2016 (Execução Penal
n. 23/DF).
2. Nesse contexto e diante do reiterado entendimento jurisprudencial de que apenas
os efeitos primários da condenação são extintos pelo indulto, permanecendo
incólumes os efeitos secundários, a conclusão é a de que a restrição à capacidade
eleitoral passiva do candidato, com base no aludido preceito legal, subsistirá até
24.12.2023, alcançando, portanto, as eleições de 2022.
3. Impugnação julgada procedente. Indeferido o registro de candidatura de Roberto
Jefferson Monteiro Francisco ao cargo de presidente da República, pelo Partido
Trabalhista Brasileiro (PTB), nas eleições de 2022.
4. Ratificadas, em definitivo, as determinações contidas nas medidas liminares
deferidas em 19.8.2022 e 29.8.2022 (ID n. 157969452 e 157975322),
respectivamente, e afastada a aplicação do art. 16–A da Lei n. 9.504/97, com a
vedação da prática de atos de campanha e a retirada do nome do candidato da
programação da urna eletrônica. Facultado ao partido substituir o candidato Roberto
Jefferson Monteiro Francisco, no prazo de 10 dias, na forma do art. 13, §§ 1º a 3º,
da Lei n. 9.504/97 e da Res.–TSE n. 23.609/2019.
(REGISTRO DE CANDIDATURA nº 060076107, Acórdão, Relator(a) Min. Carlos
Horbach, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 01/09/2022)

Tem-se, portanto, que o requerente foi condenado pela prática de crime contra o sistema
financeiro e teve sua punibilidade extinta em razão de indulto concedido em 24/12/2021,
passando a incidir, a partir desta data, a inelegibilidade prevista no art. 1º, I, “e”, 2, da Lei
Complementar nº 64/1990, que se projetará por 8 (oito) anos, impedindo que o impugnado seja
candidato nas eleições que se realizarem até 24/12/2029.

Num. 43173206 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 28/09/2022 19:51:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092819505649700000042139369
Número do documento: 22092819505649700000042139369
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/11/2022 14:43:31
DISPOSITIVO
Diante do exposto, ante a incidência da inelegibilidade prevista no art. 1º, I, “e”, 2, da Lei
Complementar nº 64/1990, voto no sentido de INDEFERIR o pedido de registro de candidatura de
JACOB ALFREDO STOFFELS KAEFER.
Por fim, determino que se oficie ao Supremo Tribunal Federal, informando acerca da
incongruência entre a certidão por si emitida (ID 43026389) e as informações constantes da
certidão acostada no ID 43156779.

FLAVIA DA COSTA VIANA
Relatora
VOTO CONVERGENTE
Ao tempo em que manifesto acompanhar integralmente o voto da e. relatora, anoto que, no caso
concreto, a constatação da inelegibilidade do requerente, para além das diligências solicitadas
pelo Ministério Público, também poderia se dar segundo as teorias da fonte independente e da
descoberta inevitável.
Em que pese ditas teorias sejam originárias da doutrina processual penal, sua lógica é em tudo
aplicável à análise do presente feito. Indica-se, por todos, o seguinte escólio:
Se existirem provas outras no processo, independentes de uma determinada prova ilícita
produzida, não há de se falar em contaminação, nem em aplicação da teoria dos frutos da
árvore envenenada, pois, em não havendo vinculação nem relação de dependência, a prova
ilícita não terá o condão de contaminar as demais.
(...)
A prova absolutamente independente, ou limitação da fonte independente (independent source
limitation), não seria propriamente uma exceção aos efeitos da teoria dos frutos da árvore
envenenada, e sim uma teoria coexistente, permitindo justamente a devida integração, partindo-
se do pressuposto de que, não havendo vínculo entre as provas, não há de se falar em
reflexos irradiando contaminação àquelas provas que não derivaram da ilícita.
(...)
Se a prova, que circunstancialmente decorre de prova ilícita, seria conseguida de
qualquer maneira, por atos de investigação válidos, ela será aproveitada, eliminando-se a
contaminação. A inevitabilidade da descoberta leva ao reconhecimento de que não houve um
proveito real, com a violação legal. A prova ilícita, que deu ensejo à descoberta de uma outra
prova, que seria colhida mesmo sem a existência da ilicitude, não terá o condão de contaminá-
la. Exige-se que a aplicação dessa teoria não se dê a partir de meras conjecturas, sendo preciso
que existam elementos concretos que evidenciem que, em linha sucessiva à prova ilícita que
ensejou o conhecimento do fato, havia investigação concreta paralela que fatalmente chegaria à

Num. 43173206 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 28/09/2022 19:51:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092819505649700000042139369
Número do documento: 22092819505649700000042139369
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/11/2022 14:43:31
demonstração da mesma situação fática (juízo provável). Ex.: não se deve reconhecer como
ilícita as declarações de testemunha que foi descoberta mediante interceptação telefônica sem
autorização judicial, se esta pessoa foi indicada por várias outras, não vinculadas à testemunha
do fato. Mesmo que a interceptação não existisse, a testemunha seria revelada pelas
declarações das demais. A interceptação acabou não sendo decisiva para o descobrimento
desta pessoa, que inevitavelmente figuraria como testemunha, já que as demais a indicaram
como tal.
O que se deseja é impedir a contaminação de provas decorrentes de uma ilícita, caso o seu
descobrimento seja inevitável. É dizer, se uma determinada prova viria aos autos de qualquer
maneira, mesmo que a ilicitude não tivesse acontecido, esta deve ser encarada como uma
fatalidade, e o vínculo entre a prova originária e a derivada não deve levar a mácula desta
última. Agrega-se, portanto, um outro ponto de vista quando em comparação com a teoria
anterior. É que na prova independente, não existe liame entre a prova ilícita e as demais.
Na descoberta inevitável, o nexo existe, mas não é decisivo, pois a prova derivada,
mesmo que a ilicitude não se operasse, ainda assim seria produzida dentro da lei. Era
apenas uma questão de tempo.
[TÁVORA, Nestor. Curso de direito processual penal - 14ª ed. rev. e atual. - Salvador:
JusPodivm, 2019, p. 647-648, não destacado no original]
E digo isso pois a Justiça Eleitoral teria conhecimento dessa causa de inelegibilidade, já que
notoriamente esse candidato, que já ocupou a cadeira de deputado federal, foi condenado por
crimes contra o sistema financeiro. Então, apesar das diligências realizadas a pedido do órgão
ministerial, a Justiça Eleitoral também descobriria isso por outras fontes.
Exemplificando, em uma rápida consulta ao sistema de buscas Google usando as palavras
"Kaefer" e "condenação", obtém-se uma miríade de plataformas noticiando sua condenação pelo
STF, das quais as cinco primeiras, em consulta realizada no dia 28/09/2022, às 11:39 horas, são:
(i)
Portal
Jusbrasil:
<https://stf.jusbrasil.com.br/noticias/680772730/1a-turma-condena-ex-
deputado-alfredo-kaefer-por-crime-contra-sistema-financeiro-nacional>;
(ii)
Portal
de
notícias
do
Supremo
Tribunal
Federal:
<https://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=443656&ori=1>;
(iii) Portal G1: <https://g1.globo.com/politica/noticia/2019/02/26/primeira-turma-do-stf-condena-ex-
deputado-alfredo-kaefer-a-4-anos-e-6-meses-de-prisao.ghtml>;
(iv)
Portal
Estado
de
Minas
-
Política:
<https://www.em.com.br/app/noticia/politica/2019/02/28/interna_politica,1034528/stf-condena-ex-
deputado-alfredo-kaefer-a-4-anos-e-meio-por-gestao-fra.shtml>;
(v)
Portal
Conjur:
<https://www.conjur.com.br/2019-fev-26/stf-condena-ex-deputado-alfredo-
kaefer-crimes-tributarios>.
Nesse prisma, deferir o registro, tal como solicitado, seria ferir de morte a súmula TSE nº 45; nós
enterraríamos aqui o poder do juiz de conhecer de ofício dessa inelegibilidade que, como referido,
era notória, até pela intensa exposição a que o requerente foi submetido à época da condenação

Num. 43173206 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 28/09/2022 19:51:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092819505649700000042139369
Número do documento: 22092819505649700000042139369
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/11/2022 14:43:31
face à sua condição de ex-deputado federal.
A se destacar ainda a proximidade temporal entre o fato - condenação - e o presente pedido de
registro, de modo a estar muito viva na memória da população paranaense - na qual os membros
desta Corte Regional estão inseridos - o escândalo alardeado pelos órgãos de imprensa em
relação aos episódios que ensejaram a sua denúncia e posterior condenação.
Destaco ainda a ocorrência de um contraditório, ainda que mínimo, realizado pelo candidato, o
qual teve a oportunidade de se manifestar sobre a inelegibilidade apontada e efetivamente dela
se valeu.
Com efeito, nota-se que, intimado a manifestar-se quanto aos documentos juntados pela
Procuradoria Regional Eleitoral no seu parecer, o requerente peticionou e juntou documentos (id.
43092603) e que, face ao novo parecer do Parquet pelo indeferimento do seu registro de
candidatura, manifestou-se novamente, juntando mais documentos (id. 43107418).
Posteriormente, intimado a apresentar certidão explicativa faltante, novamente peticionou e juntou
documento (id. 43156777).
Em resposta a nova manifestação do órgão ministerial e antes mesmo de ser intimado, o
requerente novamente manifestou-se nos autos (id. 43163350).
Tendo sido efetivamente exercido o contraditório pelo requerente, não vejo a configuração de
prejuízo e, de consequência, nenhuma nulidade.
Com esses argumentos adicionais, acompanho integralmente a e. relatora.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Vogal
EXTRATO DA ATA
REGISTRO DE CANDIDATURA (11532) Nº 0601013-63.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATORA: DRA. FLAVIA DA COSTA VIANA - REQUERENTE: JACOB ALFREDO STOFFELS
KAEFER - Advogados do REQUERENTE: GABRIELLA FRANSON E SILVA - PR113471, GEOVANE
COUTO DA SILVEIRA - PR97109-A, WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - PR91541-A, GUILHERME
DE SALLES GONCALVES - PR21989-A, EMMA ROBERTA PALU BUENO - PR70382-A -
REQUERENTE: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte indeferiu o pedido de registro de candidatura, nos termos do voto da
Relatora. O Juiz Thiago Paiva dos Santos declarou voto.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina

Num. 43173206 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 28/09/2022 19:51:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092819505649700000042139369
Número do documento: 22092819505649700000042139369
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/11/2022 14:43:31
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a Procuradora Regional Eleitoral,
substituta em exercício, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 27.09.2022.